Tribunal: TJBA
Processo: 8024359-86.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8024359-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JOILSON DOS SANTOS TAVARES e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA PARIPIRANGA/BA

Advogado(s)
:

C/J

ACORDÃO

PENAL. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
.

ART
S.
150, § 1.°,
250, § 2.º, 217-A,
NA FORMA TENTADA
, 163 e 218,
TODOS DO CÓDIGO PENAL (CP).

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO ACOLHIMENTO.
DECRETO
CONSTRITOR
QUE DELINEOU ELEMENTOS CONCRETOS E APTOS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA NO CASO CONCRETO.
MODUS OPERANDI
D
O DELITO SUPOSTAMENTE PERPETRADO
.
PACIENTE QUE TERIA
INVADIDO UMA RESID
ÊNCIA DURANTE A MADRUGADA PARA PRATICAR ATOS LIBIDINOSOS COM
MENOR DE IDADE
, ATEANDO FOGO NO IMÓVEL EM SEGUIDA AO SUPOSTO CRIME SEXUAL.

FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS.
PRIS
ÃO
DECRETADA COM O ESCOPO DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. INDICAÇÃO DA CONTUMÁCIA DELITIVA. PACIENTE QUE
J
Á FORA CONDENADO POR FURTO QUALIFICADO, BEM COMO, MESMO CUMPRINDO PENA EM REGIME ABERTO,
TERIA PRATICADO
NOVAS INFRAÇÕES PENAIS (LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE, DESACATO E AMEAÇA)
. MEDIDA EXTREMA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO, DENTRO DOS LIMITES LEGAIS DOS ART
S.
282 E 312, AMBOS DO CPP, COM O OBJETIVO DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA.

PRECEDENTES
.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8024359-86.2025.8.05.0000
, impetrado pela Defensoria Pública Estadual, em favor de JOILSON DOS SANTOS TAVARES, apontando como Autoridade Coatora a MM.ª Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Parapiranga/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, mantendo-se a prisão cautelar infligida ao Paciente, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora